Tribunal: TJPA
Processo: 0001267-45.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO.1. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisÃ£o judicial Ã©, para o MinistÃ©rio PÃºblico, a data da entrega dos autos na repartiÃ§Ã£o administrativa do Ã3rgÃ£o, sendo irrelevante que a intimaÃ§Ã£o pessoal tenha se dado em audiÃªncia, em cartÃ3rio ou por mandado.2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001267-45.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FABIO SENA RODRIGUES, JOSE CORREA RODRIGUES e JOÃO CORREA RODRIGUES
ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO
APELADO: JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES
ADVOGADO: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
1.
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por maioria de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por vídeoconferência, na 7ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal aos três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 3 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001267-45.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FABIO SENA RODRIGUES, JOSE CORREA RODRIGUES e JOÃO CORREA RODRIGUES
ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO
APELADO: JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES
ADVOGADO: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Capital que absolveu sumariamente o réu - ora apelado - João Augusto Lobato Rodrigues, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, com espeque no contido no Art. 397, IV do Código de Processo Penal.

A denúncia aviada imputa ao ora apelado a prática de condutas que remontam a meados do ano de 2013 e que, em tese, vulneram o preceito normativo contido no Art. 171 do Código Penal, tendo sido ofertada a exordial acusatória na data de 25/08/2016.

Houve o regular processamento da lide, com a oferta da necessária resposta a acusação, tendo o juízo do feito prolatado sentença absolvendo sumariamente o réu, com espeque nos fundamentos já delineados anteriormente.

Irresignado, o ente público ministerial aviou recurso de Apelação que, no entanto, restou não recebida pelo Juízo sentenciante por entender que a interposição teria ocorrido de forma intempestiva.

Da decisão foi interposto o cabível Recurso em Sentido Estrito, ocasião em que o Ministério Público pugnou pelo necessário conhecimento do Recurso de Apelação manejado e, após extenso processamento nesta C. de Justiça, o recurso restou conhecido e provido, sendo determinado o regular processamento da presente irresignação.

Da decisão desta C. de Justiça, houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário, destinados - a toda evidência - aos Tribunais Superiores que, no entanto, não foram recebidos em seu efeito suspensivo, dando azo ao regular processamento do recurso de Apelação proposto na origem.

Posto desta forma, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 1º grau para apresentação das cabíveis razões recursais, oportunidade em que sustentou, em síntese, pela impossibilidade de que, um dado réu, seja absolvido sumariamente com espeque na aplicação do instituto denominado ¿prescrição em perspectiva¿, conquanto o entendimento viole a melhor compreensão legal e jurisprudencial acerca do tema, inclusive sumulado no verbete de n° 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apresentar Contrarrazões ao recurso de Apelação, argumentou o recorrido:
- Pela necessidade de sobrestamento do julgamento do recurso de apelação, dada a discussão contida no tema n° 959, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que a C. Corte de Justiça estaria definindo a tese a ser considerada correta quanto aos prazos processuais a serem considerados como corretos pelo Ministério Público, bem como o momento de sua deflagração, circunstância que afetaria, diretamente, o mérito do recurso de Apelação em análise;
- Pelo reconhecimento da intempestividade recursal;
- Pela impossibilidade de que seja deflagrada uma ação penal em desfavor do réu, quando nos autos restam demonstradas circunstâncias judiciais que fazem crer que, a pena final fixada em seu desfavor, o será no mínimo legal, sendo patente a prescrição da pretensão punitiva estatal em momento futuro.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a incidência da prescrição no caso concreto, com o regular processamento da denúncia ofertada.

Posteriormente, houve a renúncia do causídico até então vinculado ao réu no presente processo - Dr. Alberto Antonio Campos - com a consequente habilitação de nova patrona - Drª. Bruna Koury, que em manifestação de fls.542/547, pretendeu o aditamento das razões recursais, afirmando pelo necessário reconhecimento de que a apelação recursal manejada pelo Ministério Público ocorreu a destempo, sendo patente sua intempestividade.

Por expressa violação a diversos princípios processuais, e ao próprio regramento legal, indeferi o pleito de aditamento, determinando seu desentranhamento dos autos.

O feito foi inserido na pauta da 5ª Sessão Ordinária por Videoconferência realizada em 05.04.2022, momento em que, após a leitura do relatório e prolação do voto, a Exma. Sra. Desa. Revisora Vânia Bitar, pediu vistas dos autos.

Na 7ª Sessão Ordinária por Videoconferência realizada em 03.05.2022, Sua Excelência prolatou seu voto-vista.

É o relatório.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001267-45.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FABIO SENA RODRIGUES, JOSE CORREA RODRIGUES e JOÃO CORREA RODRIGUES
ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO
APELADO: JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES
ADVOGADO: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

Desde logo, havendo preliminares prejudiciais do mérito a serem enfrentadas, passo a considerá-las:
I - DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

As preliminares aventadas em contrarrazões recursais concentram-se em um binômio argumentativo que pode assim ser sintetizado, considerando-se excertos da própria peça recursal:
(i) Cumpre informar que o REsp interposto foi admitido pelo TJPA (doc. anexo) justamente por implicar em julgado no rito dos recursos repetitivos no STJ (TEMA 959), onde discute-se a (im)possibilidade de admissibilidade da presente apelação, após o MPE/PA ter
perdido o prazo para sua interposição
, nos moldes da contagem entendida como correta pelo STJ;
(ii) Em 04/02/2020 foi publicado no DJE/PA o despacho de fls. 493 para cumprimento do disposto no Art. 600 e 601 do CPP, ou seja, apresentação das razões de apelação pelo órgão acusador.
No mesmo dia 04/02/2020 os autos foram recebidos no Ministério Público do Estado do Pará, conforme documento do próprio órgão constante às fls. 494.
Apenas em 19/02/2020 (fls. 495) foi protocolada a petição de razoes de apelação do órgão acusador, ou seja, decorridos 14 (quatorze) dias desde o efetivo recebimento dos autos no órgão, conforme fls. 494.
Sabe-se que o art. 600 do CPP prevê prazo de 08 (oito) dias para o oferecimento das razoes de apelação pelo apelante e, ainda, que o prazo para o Ministério Público Estadual passa a correr a partir da entrada dos autos no órgão, conforme entendimento consolidado em sede de Recursos Repetitivos pelo TEMA 959 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Isso quer dizer que o MPE/PA, após o recebimento dos autos em 04/02/2020 (fls. 494) possuía até o dia 12/02/2020 para oferecer suas razões, o que veio a ocorrer apenas em 19/02/2020 (fls. 495), motivo pelo qual merece ser acolhida a presente preliminar de INTEMPESTIVIDADE do recurso;

Os pontos suscitados não merecem maiores digressões na medida em que, nos próprios autos, já foram motivo de intensa atividade jurisdicional, tendo o apelado exercido firmemente seu direito a defesa e submetido os pontos inerentes a possível intempestividade do recurso de apelação em análise por diversos meios impugnativos, sendo rechaçado nesta C. Corte de Justiça - e até onde se pode precisar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Esta 2ª Turma de Direito Penal perfilha o entendimento de que:
¿O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado¿

Nesse sentido, também entende o C. STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
2. Na hipótese dos autos, embora a defesa afirme que não haveria comprovação da data efetiva de entrada dos autos na Defensoria Pública, o Tribunal de origem considerou a apelação intempestiva, na medida em que, segundo consulta ao andamento processual do feito, os autos teriam sido entregues em carga ao Defensor Público na data de 14/7/2016, e a apelação interposta somente no dia 18/8/2016.
3. O entendimento adotado por esta Corte Superior, quanto ao enunciado da Súmula 83 do STJ, é o de que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1619139/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Ocorre que após o entendimento manifestado por Sua Excelência a Desembargadora Revisora Vânia Bitar, destacando argumentos convincentes, hei por bem refluir de meu entendimento inicial pela rejeição da preliminar de intempestividade recursal levantada pela defesa do Apelado.

Isso porque, às fls. 107, o próprio
Parquet
afirma que os autos da ação penal deram entrada administrativamente naquela instituição, com o fito de intimação da sentença, em
06.04.2017
, tendo expressamente citado a referida data.

Tal termo inicial foi corroborado pelos termos constantes do processo às fls. 83, 96, 97, 121, 548 e 562, todos apontando o dia 06.04.2017 como a data de entrada dos autos fisicamente no Ministério Público.

Assim, percebe-se que tal termo é peremptoriamente admitido pela acusação, o que torna insofismável a conclusão de que se os autos foram entregues no Ministério Público em 06.04.2017 e a petição de interposição do recurso ocorreu somente em
19.04.2017
, revela-se a extemporaneidade do recurso manejado e consequentemente não há como conhecer do apelo ministerial, sendo irrelevante a data de ciência do membro do
Parquet
aposta nos autos.

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade recursal aviada e
DEIXO DE CONHECER
do recurso do Ministério Público.

É o meu voto.

Belém, 3 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LR